Tribunal: TJBA
Processo: 8010645-31.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8010645-31.2024.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (4) Advogado(s): FABIO DE SOUZA DA SILVA, GABRIEL MESSIAS SANTANA DA SILVA, RAIANE FREITAS VITORIO, YURI CARNEIRO COELHO registrado(a) civilmente como YURI CARNEIRO COELHO, MAURICIO BARBOSA ARGOLO DO NASCIMENTO, CLEITON SANTOS LOPES APELADO: MATEUS NASCIMENTO DE JESUS e outros (4) Advogado(s):FABIO DE SOUZA DA SILVA, GABRIEL MESSIAS SANTANA DA SILVA, RAIANE FREITAS VITORIO, YURI CARNEIRO COELHO registrado(a) civilmente como YURI CARNEIRO COELHO, MAURICIO BARBOSA ARGOLO DO NASCIMENTO, CLEITON SANTOS LOPES ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. CADEIA DE CUSTÓDIA. PROVA DIGITAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por MATEUS NASCIMENTO DE JESUS e BRUNO WEYLL ROCHA contra acórdão que negou provimento às apelações, mantendo suas condenações pelos crimes dos arts. 35 da Lei nº 11.343/2006 e 288, parágrafo único, do Código Penal, sob alegação de omissões, contradições, obscuridades, erro material e pleito de efeitos infringentes e prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material; (ii) estabelecer se há nulidade por suposta quebra da cadeia de custódia de provas digitais; (iii) determinar se houve ausência de fundamentação quanto aos crimes de associação para o tráfico e associação criminosa; (iv) verificar eventual vício na dosimetria da pena; e (v) analisar a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente todas as teses relevantes, apresentando fundamentação idônea e coerente com o conjunto probatório, inexistindo vícios do art. 619 do CPP. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito ou reavaliação de provas. A alegação de homonímia e de ausência de identificação do apelido “Boreu” é afastada, pois o julgado reconhece a autoria com base em múltiplos elementos probatórios. A titularidade formal de linhas telefônicas é irrelevante quando há prova de uso efetivo pelo acusado, devidamente demonstrada nos autos. Não há erro material na valoração das interceptações telefônicas, que foram analisadas em conjunto com o acervo probatório global. A ausência de código hash ou eventuais falhas na cadeia de custódia não geram nulidade sem demonstração de prejuízo, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief. A jurisprudência admite a relativização de irregularidades formais na cadeia de custódia quando preservada a confiabilidade da prova. O delito de associação para o tráfico resta configurado mediante prova de vínculo estável e permanente entre os agentes, com divisão de tarefas e atuação coordenada. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão. A dosimetria da pena observa os critérios legais dos arts. 59 e 68 do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas, com fundamentação suficiente. O prequestionamento considera-se atendido com a oposição dos embargos, ainda que rejeitados, e com a apreciação da matéria no acórdão. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou reexame de provas. A ausência de código hash ou falhas na cadeia de custódia não ensejam nulidade sem demonstração de prejuízo concreto. A configuração do crime de associação para o tráfico exige prova de vínculo estável e permanente entre os agentes, com atuação coordenada. O julgador não precisa enfrentar todos os argumentos das partes quando a fundamentação é suficiente. A oposição de embargos de declaração viabiliza o prequestionamento, ainda que rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 563 e 619; CP, arts. 59, 68 e 288, parágrafo único; Lei nº 11.343/2006, arts. 35 e 42. Jurisprudência relevante citada: TJES, RSE 0009360-20.2021.8.08.0035, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal, j. s.d.; TJSC, HC 5010640-31.2023.8.24.0000, Rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, 4ª Câmara Criminal, j. 27.04.2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8010645-31.2024.8.05.0150, opostos por BRUNO WEYLL ROCHA e MATEUS NASCIMENTO DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS, pelas razões dispostas no voto.